Tribunal: STF
Processo: ARE 1436240
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADMINISTRADOR DO CORAG. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO PELO TCE. EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. 



    Segundo o entendimento do STJ, a exceção de pré-executividade é meio adequado para impugnar questões que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador, e que não demandem dilação probatória, como a prescrição ou a nulidade da CDA. A inadequação da fiscalização realizada pelo TCE, contudo, até mesmo por ser caso que demanda a referida dilação, deve ser argüida por meio dos respectivos embargos. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV, LV, XLV e XLVI, 7º, inciso IX, 37, § 6º, 71, incisos II e VIII, 72, § 2º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração pela parte recorrente para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento com base na seguinte fundamentação:



    “A questão trazida a lume diz respeito a exigibilidade ou não da verba em execução, relativa à imputação de débito pelo Tribunal de Contas. 



    O agravante apresentou exceção de pré-executividade alegando nulidade da CDA, rejeitada pela decisão agravada. 



    Ocorre que a decisão do TCE, que possui eficácia de título executivo, preenche todos os requisitos formais (certeza, liquidez e exigibilidade). Em síntese, o agravante pretende, a bem da verdade, discutir o mérito da condenação imputada, o que deve ser argüido por meio de embargos à execução, conforme prevê o art. 917 do CPC:



    (...)



    Ocorre que a demonstração da irregularidade da condenação imputada exige dilação probatória, não sendo cabível, portanto, sua argüição por meio de exceção de pré-executividade.”



     



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido concluiu pela impossibilidade de, em sede de exceção de pré-executividade, realizar dilação probatória para resolver a controvérsia. Assim, para divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do não cabimento da exceção de pré-executividade ante a necessidade de dilação probatória, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que é vedado no recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.290.732/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 04/02/2021).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Embargos recebidos como agravo regimental. Artigo 1.024, § 3º, do NCPC. 3. Exceção de pré-executividade. Necessidade de dilação probatória. Matéria de índole infraconstitucional. Reexame do conjunto fatico-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 895.579/RJ-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06/09/2017).



   “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDEZ E CERTEZA. CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROPORCIONALIDADE DE MULTA DE 75%. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.6.2011. As alegações de duplicidade das exações e de inconstitucionalidade da base de cálculo somente poderiam ser analisadas caso fosse possível, em sede de apelo extremo, o reexame de fatos e provas ligados à liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos executados, bem como a verificação da legislação infraconstitucional a respeito do tema, providências inviáveis à luz da Súmula 279/STF e das estritas balizas estabelecidas no art. 102, III, da Constituição Federal. Ao entender necessária dilação probatória – inviável em sede de exceção de pré-executividade -, a fim de firmar convencimento acerca da adequação da multa de 75% imposta à recorrente, o Tribunal a quo julgou em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da qual afigura-se imprescindível o exame de fatos e provas para o exame da higidez das multas impostas pelo descumprimento de obrigações tributárias. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 725.362/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 03/02/2013).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente